Tribunal: TJES
Processo: 5001281-84.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001281-84.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: LUCIANA MEDEIROS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001281-84.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: LUCIANA MEDEIROS DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha que, nos autos da Ação Ordinária de origem (5010726-67.2025.8.08.0035), deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e a imediata reintegração da autora, ora Agravada, ao cargo público.

Inconformado, o Município interpôs Agravo de Instrumento (ID 17111693) e em suas razões, sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar causas que visem a anulação de ato de demissão, nos termos do art. 2º, §1º, II da Lei 12.153/09. No mérito, defende a legalidade dos descontos efetuados e a regularidade do ato demissional, alegando a impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente por esta Relatoria
, mantendo-se a eficácia da decisão de origem.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Agravante não merecem prosperar, devendo a decisão interlocutória proferida no juízo da ação originária ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, afasto a
preliminar de incompetência
suscitada pelo Agravante, pois, embora o art. 2º, §1º, II da Lei nº 12.153/2009 exclua da competência dos Juizados as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão, é imperioso observar a dinâmica processual do caso concreto.

Pois bem.

A demanda foi ajuizada originariamente questionando a
legalidade de sanções disciplinares menores e descontos em folha de pagamento
, matérias perfeitamente inseridas na competência deste Juizado.

Por sua vez, a penalidade de demissão surgiu como
fato superveniente e incidental
no curso da lide.

In casu,
aplica-se o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, insculpido no art. 43 do Código de Processo Civil, segundo o qual a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente.

É importante salientar que o deslocamento da competência neste momento processual, obrigando a parte autora a reiniciar sua peregrinação na Justiça Comum, atentaria contra os princípios da celeridade, economia processual e acesso à justiça, vetores que regem o sistema dos Juizados Especiais.

Desta feita,
rejeito a preliminar de incompetência
suscitada pelo Agravante.

No mérito,
a controvérsia reside na presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na origem, consubstanciados na
probabilidade do direito e no perigo de dano
(art. 300 do CPC).

Em análise de cognição exauriente, típica deste momento processual, verifico que a decisão de primeiro grau agiu com acerto e prudência ao determinar a reintegração da servidora.

Há indícios suficientes de irregularidades na condução dos procedimentos disciplinares que culminaram na demissão, especialmente no que tange à desconsideração de atestados médicos e à possível confusão entre faltas injustificadas e descontos de Repouso Semanal Remunerado (DSR), o que denota a probabilidade do direito alegado pela Agravada. A penalidade máxima de demissão, aplicada em contexto de saúde fragilizada e readaptação funcional, sugere,
a priori
, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange ao
periculum in mora
, este milita, inegavelmente, em favor da servidora, pois se trata de verba de natureza alimentar, indispensável à subsistência da Agravada e de sua família.

Convém registrar que o prejuízo decorrente do afastamento, deixando a servidora desprovida de remuneração durante todo o trâmite processual, mostra-se muito mais gravoso e irreversível do que o prejuízo financeiro alegado pelo Ente Público.

Nesse ponto, impende destacar que
não há perigo de irreversibilidade da medida
contra a Fazenda Pública, uma vez que, com a reintegração, a Administração terá a força de trabalho da servidora à sua disposição. Ou seja,
o Estado paga a remuneração, mas recebe a contraprestação laboral
.

De outro lado, o dano inverso
– privar o trabalhador de seu sustento enquanto se discute a validade do ato –
é medida de rigor excessivo que o Judiciário não pode chancelar cautelarmente.

Portanto, reitero o posicionamento adotado em sede de análise liminar neste recurso e entendo que a decisão do juízo
a quo
deve ser mantida, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana e a proteção social do trabalho até o julgamento final da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória de origem.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)